Tribunal: TJSP
Processo: 2065602-06.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE, POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADE NO ARMAZENAMENTO do entorpecente APÓS A CONSTATAÇÃO PRELIMINAR NÃO TORNA IMPRESTÁVEL A PROVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – acolhimento –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE, POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADE NO ARMAZENAMENTO do entorpecente APÓS A CONSTATAÇÃO PRELIMINAR NÃO TORNA IMPRESTÁVEL A PROVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – acolhimento – requisitos legais mostram-se favoráveis à outorga das benesses previstas em lei – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL, com efeito extensivo ao corréu nos termos do art. 580 do cpp.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2065602-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é peticionário HELIO MOTA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar e
julgaram procedente a presente ação revisional, para: redimensionar as penas para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, no valor unitário mínimo; fixar o regime inicial aberto; converter a
pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais da
origem, pelo tempo remanescente da condenação (se houver), e à razão de uma hora
por dia, e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo; estender os efeitos desta
revisão, na íntegra, ao codenunciado GLEDSON SOUSA DOS SANTOS, nos termos
do art. 580 do Código de Processo Penal. Expeçam-se, incontinenti, os necessários
alvarás de soltura clausulados.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, IVO DE ALMEIDA E COSTABILE E
SOLIMENE.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
REVISÃO CRIMINAL No 2065602-06.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
INTERESSADO: HÉLIO MOTA DA SILVA
VOTO No 24.726
REVISÃO CRIMINAL
PRELIMINAR DE NULIDADE,
POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
REJEIÇÃO
–
IRREGULARIDADE
NO
ARMAZENAMENTO
DO
ENTORPECENTE
APÓS A
CONSTATAÇÃO

PRELIMINAR
NÃO
TORNA
IMPRESTÁVEL
A
PROVA

PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS
PENAS, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS ACOLHIMENTO
REQUISITOS LEGAIS MOSTRAM-SE FAVORÁVEIS À
OUTORGA DAS BENESSES PREVISTAS EM LEI

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL, COM EFEITO
EXTENSIVO AO CORRÉU NOS TERMOS DO ART. 580 DO
CPP.
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por HÉLIO
MOTA DA SILVA, qualificado nos autos, condenado definitivamente,
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, às penas de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 583 dias-multa, com valor unitário mínimo (Autos originais no
3033996-33.2013.8.26.0405).
Pugna (fls. 01/15) pelo reconhecimento de nulidade
em razão da quebra na cadeia de custódia da prova, uma vez que
entorpecentes diferentes teriam sido armazenados juntos após a
realização do laudo de constatação preliminar. No mérito, postula: (i)
a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se os maus
antecedentes, reconhecidos com base em “certidão de objeto e pé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
absolutamente nula”; (ii) a concessão do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06; (iii) a fixação de regime inicial aberto; (iv) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A liminar foi indeferida (fls. 634/637).
A douta Procuradoria (fls. 640/650) opina pelo não
conhecimento ou, superada esta questão, pelo indeferimento do
pedido revisional.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a revisão
criminal, instituto criado para reparar eventuais erros judiciais, está
adstrita taxativamente às hipóteses elencadas no artigo 621, do Código
de Processo Penal.
Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação
se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador,
sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, pois aqui não
se trata de apelação, mas de ação revisional.
Sobre o tema, o Col. STJ assim consolidou o
entendimento:
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. PEDIDO
REVISIONAL ACOLHIDO COM BASE EM
INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DAS PROVAS
DOS
AUTOS.
DESCABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO
CASSADO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da
pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas (HC n. 464.843/SC, Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/10/2018).
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao julgar a
apelação defensiva, analisou o laudo pericial, mas
compreendeu que, apesar das conclusões do perito, as
circunstâncias da prisão evidenciavam que o
apelante tinha plena consciência de seus atos,
circunstância que rechaçava a inimputabilidade
alegada. De outra parte, ao acolher o pedido
revisional, a Corte de origem não circunstanciou
nenhum elemento novo que firmasse, de forma
induvidosa, a inimputabilidade do apenado, apenas
analisou os mesmos elementos coligidos (nova
interpretação
subjetiva),
formando
convicção
distinta nessa nova análise, destoando, assim, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
orientação jurisprudencial desta Corte.
3. Recurso especial provido, a fim de cassar o
acórdão da revisão criminal e restabelecer a
condenação do recorrido1.
Na mesma ordem de ideias:
1. A revisão criminal não deve ser utilizada como
um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento
da
pretensão
revisional
reveste-se
de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta,
induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise
subjetiva das provas produzidas.
2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de
fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi
1 STJ - REsp no 1764740 Rel. Min. Sebastião Reis Júnior JULGADO: 02/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Cordeiro, 6a T., DJe 25/2/2016).
3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional
por entender que não se configurou a hipótese de
condenação contrária à evidência dos autos, prevista
no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido
para a reapreciação do quadro fático-probatório dos
autos, entendimento que se coaduna com a
jurisprudência desta Corte2.
A revisão criminal, portanto, nada obstante o
legislador a preveja como recurso, é uma ação penal de natureza
desconstitutiva, de competência originária dos Tribunais, tendo por
fim o reexame e a modificação de decisão condenatória transitada em
julgado, em face de erro judiciário.
É cediço, nesse passo, que qualquer decisão que
importe em melhorar a situação do acusado quer pela absolvição,
quer pela redução da pena atende aos objetivos da ação em comento,
ainda que, em relação às penas, o órgão revisor o faça de ofício, em
face de eventual omissão da inicial.
Tenho entendido, assim como meus pares, forte na
melhor doutrina e na mais consentânea construção jurisprudencial,
que é possível redimensionar, de ofício, as penas, por se tratar de
2 STJ HC 406.484 JULGADO: 19/03/2019 Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
questão de ordem pública, aferível de plano, portanto, caso se
verifique ter a r. decisão rescindenda incidido em erro.
É necessário, nessa ordem de ideias, que o exame da
dosimetria não se distancie dos requisitos que autorizam o
conhecimento da ação revisional, insculpidos no art. 621 do Código de
Processo Penal, ou seja, que eventuais correções necessárias sejam
feitas em decorrência de erro judiciário, sendo vedada, como já
explanado alhures, rediscussão de critérios do julgador.
Toda a argumentação do pedido calca-se no
reconhecimento da preliminar de nulidade e exame da dosimetria,
para aferição sobre a higidez dos critérios adotados pelo MMo Juízo
sentenciante, bem como pela Col. 3a Câmara Criminal deste Eg.
Tribunal (confira-se, respectivamente a fls. 26/33 e 34/46).
A preliminar não comporta acolhimento.
Segundo o próprio peticionário deixa claro em suas
alegações de fl. 02, antes da realização do laudo de constatação
preliminar, as substâncias entorpecentes
maconha e cocaína -
estavam lacradas em invólucros separados (cf. fls. 64 e 68/69),
ocorrendo, segundo a defesa, o armazenamento conjunto apenas após
a perícia.
O laudo definitivo (fls. 143/144), por sua vez, trouxe
resultado idêntico ao do laudo preliminar e a materialidade do delito
foi atestada, ainda, pela prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assim sendo, não há que se falar em nulidade por
quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que eventual
irregularidade ocorrida após o laudo de constatação preliminar não
tornou imprestável a prova, inexistindo, portanto, prejuízo à defesa.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes -
Preliminar - Quebra da cadeia de custódia - Requisição de perícia das drogas
apreendidas em desacordo com a Portaria SPTC-63 - Violação dos princípios
da mesmidade e desconfiança - Materialidade não comprovada - Ausência de
ilegalidade (...) Por conseguinte, não se vislumbra a alegada quebra da cadeia
de custódia, que, na sua essência, tem a finalidade de garantir aos acusados o
devido processo legal e os recursos a ele inerentes, bem como a ampla defesa, o
contraditório e, notadamente, a licitude do conteúdo probatório. O instituto
invocado diz respeito a todo o caminho que deve ser percorrido pelo material
probatório até seu cotejo pelo Juiz, sendo certo que quaisquer interferências
nessa tramitação podem resultar na imprestabilidade da prova, o que não ficou
suficientemente demonstrado pelos documentos carreados aos autos (...).”
(TJSP, 14a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1523381-
94.2019.8.26.0228, Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA, j. 09/04/2020,
v.u.)
Este, aliás, o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à
prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela
prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência
durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.” (RHC
77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019;
“O instituto da quebra da cadeia de custódia, o diz
respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua
análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o
trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo
garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à
prova lícita. (...) No caso em apreço, não se verifica a alegada quebra da cadeia
da custódia, na medida em que o fato do objeto periciável estar acondicionado
em delegacia de Polícia e não no instituto de criminalística não leva à
imprestabilidade da prova. (HC 462.087/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)
Neste particular, consigno que a orientação do C.
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que mesmo a nulidade
absoluta não será declarada à míngua de prejuízo efetivamente
demonstrado pas de nullité sans grief. Confira-se:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
sentido de que o princípio do pas de nullité sans
grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto
à
parte
que
suscita
o
vício,
independentemente da sanção prevista para o ato,
podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto
à relativa, pois não se decreta nulidade processual
por mera presunção” (RHC 126885, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018
DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).
No mesmo sentido:
“A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se
firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a
comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief,consagrado no art. 563 do CPP”
(STJ, AgRg no RHC 96462/RJ, 5a Turma, Ministro
Felix Fischer, 16/08/2018).
Quanto ao mérito da condenação, sequer contestado
pelo peticionário, relevante ressaltar que o reconhecimento da
materialidade e da autoria foi determinado com base nos critérios
subjetivos consagrados no cotidiano forense, não sendo lícito, nesta
sede, reavaliar essas circunstâncias, pois, como mencionado alhures, a
revisão criminal não é medida adequada para essa finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Não logrou o requerente demonstrar a ocorrência
de erro judiciário. E não apontou, porque tal erro não existe. As r.
decisões encontram-se seguramente amparadas na sólida prova
produzida nos autos.
A dosimetria, no entanto, assim como a fixação do
regime prisional e possibilidade de conversão da privativa de
liberdade em restritivas de direitos, respeitosamente, comportam
reparos.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal,
em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dia-multa, em
virtude dos maus antecedentes, comprovados pela certidão de fl. 17.
Esta condenação geradora dos maus antecedentes é
demasiadamente antiga (trânsito em julgado em 02 de agosto de 1999,
sem informações quanto ao término de cumprimento da pena), pela
prática de crime de furto, e a infração penal geradora da condenação
objeto da presente revisão criminal data de 2013, ou seja, 14 anos após
é relativa a tráfico de entorpecentes.
É certo que, conforme prevê a própria Constituição
em seu art. 5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é
justificado o tratamento diverso daquele que já ostenta condenações
definitivas prévias em relação ao sentenciado sem qualquer
intercorrência penal anterior.
Os maus antecedentes não desaparecem com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
12
tempo. Ao contrário, revelam que os envolvimentos criminais
anteriores e suas respectivas punições não foram suficientes para
conter o ímpeto de infringir novamente a lei penal.
Esse tem sido o entendimento consolidado no Col.
STJ:
“A
individualização
da
pena,
como
atividade
discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas
nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia,
quando não observados os parâmetros legais estabelecidos
ou o princípio da proporcionalidade.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações
anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não
possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como
reincidência, constituem motivação idônea para a
exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.”3
“É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação
jurisprudencial no sentido de que as condenações
anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo
de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal,
constituem
fundamento
idôneo
para
justificar
a
exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os
efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus
3 STJ HC 430760 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. em 01/03/2018 publ. em 07/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
13
antecedentes. Precedentes.”4
“A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de
que as condenações alcançadas pelo período depurador de
5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a
configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o
aumento da pena-base. Nesse diapasão, insta consignar
que "para valorar negativamente os antecedentes, o tempo
transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não
elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em
vista a adoção pelo Código Penal do sistema da
perpetuidade: ao contrário do que se verifica na
reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou
temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao
período depurador quinquenal" (HC n. 357.043/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
23/08/2016)”5.
Mas entendo necessário que essa análise seja
rigorosamente denotadora de perseverança em atividades criminosas,
e que permitam demonstrar tratar-se de pessoa que faz do crime seu
meio de vida.
No caso dos autos, respeitosamente, não encontro
4 STJ HC 425210 Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. em 20/02/2018 publ. em 02/03/2018
5 STJ AgRg no HC No 546.512 REL. MIN. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO julg. 11/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
14
base factual para chegar a essa conclusão, pois, como mencionado, um
fato gerador de maus antecedentes, por furto, cometido 14 anos antes
da prática do crime de tráfico objeto da presente revisão, não se
mostra apto a revelar personalidade desviada.
Há considerável hiato de 14 anos sem registro de
qualquer desatino, e não há qualquer conexão entre os fatos geradores
das condenações, de modo que pondero ser mais prudente descartar
essa informação como nota desabonadora de personalidade criminosa.
Assim, atento às circunstâncias judiciais gerais, do
art. 59 do Código Penal, e as especiais trazidas no art. 42 da Lei no
11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, foi negada a outorga da benesse do
redutor, por conta da nota de maus antecedentes, que, como
consignado, entendo deva ser descartada.
Remanesce, assim, a aferição quanto ao universo de
drogas vinculado à ação criminosa, para concluir pela concessão ou
negativa de outorga do redutor, face aos critérios que nortearam a
opção do legislador sobre essa medida.
Observo, nesse tópico, que policiais submeteram os
codenunciados a revista pessoal, e localizaram com o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
15
GLEDSON, no bolso da frente, um saco plástico transparente
contendo 20 (vinte) porções de cocaína, com peso líquido de 11,78g, e
a importância de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), e com o peticionário
HÉLIO, no bolso da calça, uma sacola plástica de cor verde, contendo
11 (onze) invólucros de “maconha”, com o peso líquido de 32,51g e a
quantia de R$ 70,00 (setenta reais).
Essa inexpressiva quantidade de drogas e de
dinheiro não se mostra apta a impedir a concessão do redutor, de
acordo com os critérios adotados por este Col. 1o Grupo de Câmaras
Criminais, sobretudo porque se trata de indivíduo primário, sem
antecedentes criminais recentes válidos a enodoar sua personalidade,
ou corresponder a informação de que se dedique a atividades
criminosas.
Entendo cabível, assim, a aplicação do redutor
previsto no § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima
de 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Quanto ao regime prisional, considerando-se que as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais
uma vez invocando os critérios adotados por este Col. 1o Grupo de
Câmaras Criminais, tenho que o mais adequado é estabelecer o inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
16
aberto.
Presentes os requisitos legais, também entendo
admissível converter a pena privativa de liberdade em restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade a
entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais da origem, pelo
tempo remanescente da condenação (se houver), e à razão de uma
hora por dia, e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal, esta solução deve ser estendida ao corréu GLEDSON
SOUSA DOS SANTOS.
Isso porque, a r. sentença concedeu o redutor a este
corréu (confira-se trecho da r. sentença a fl. 32 da presente ação
revisional), por estarem preenchidos os requisitos legais, nos mesmos
parâmetros que sugiro sejam aplicados ao peticionário Helio, mas o v.
acórdão acolheu recurso do Ministério Público e o revogou, com a
seguinte fundamentação:
“Inicialmente, o MM. Juízo a quo fixou a pena- base de
GLEDSON no mínimo legal.
Na segunda fase, na ausência de agravantes ou
atenuantes, as sanções não sofreram modificação.
Na derradeira etapa dosimétrica, embora o agente seja
tecnicamente primário, ele tinha consigo considerável quantidade e qualidade
de drogas (cocaína e “maconha”), restando, evidente, que ele se dedicava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
17
atividades ilícitas. Também não se olvide que GLEDSON não comprovou
ocupação lícita, assim como a origem do dinheiro que trazia consigo” (trecho
do v. acórdão a fl. 43 da presente ação).
Respeitosamente, como mencionado, esta revogação
não se encontra adequadamente fundamentada, pois as quantidades
de drogas e de dinheiro são evidentemente inexpressivas, encerrando
universo total de 20 (vinte) porções de cocaína, com peso líquido de
11,78g, e a importância de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) com este
corréu GLEDSON, e com o peticionário HÉLIO, 11 (onze) invólucros
de “maconha”, com o peso líquido de 32,51g e a quantia de R$ 70,00
(setenta reais).
Assim, também em relação a este corréu, deve ser
restabelecida a r. sentença para ser outorgada a benesse do redutor e a
fixação de regime inicial aberto, com substituição por restritivas nas
mesmas bases conferidas ao peticionário.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e julgo
procedente a presente ação revisional, para:
a) redimensionar as penas para 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo;
b) fixar o regime inicial aberto;
c) converter a pena privativa de liberdade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2065602-06.2020.8.26.0000 -Voto no
18
restritivas de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade a entidade cadastrada
na Vara das Execuções Criminais da origem, pelo
tempo remanescente da condenação (se houver),
e à razão de uma hora por dia, e outros 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo;
d) estender os efeitos desta revisão, na íntegra,
ao codenunciado GLEDSON SOUSA DOS
SANTOS, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal.
Expeçam-se, incontinenti, os necessários alvarás
de soltura clausulados.
AMARO THOMÉ
Relator